Tribunal: STF
Processo: HC 230979
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 11 meses de reclusão, em regime aberto, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos. A condenação transitou em julgado para a acusação em 6/9/2018, sem que tenha se dado início à execução até o presente momento, motivo pelo qual pugnou a defesa pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória.



    Alega-se, em síntese, nesta impetração, constrangimento ilegal por não ter sido reconhecida a prescrição da pretensão executória, eis que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 6/9/2018, sendo que o paciente era menor de 21 anos à época dos fatos, motivo pelo qual a prescrição se verifica em 4 anos, lapso já implementado até a presente data.



    Aduz-se o entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal no Tema 788/RG.



    Requer-se, ao final:



    “seja concedida liminarmente a ordem para revogar o mandado de prisão em desfavor do Paciente ALEXANDRE DE LIMA JUNIOR, fazendo com isso cessar o constrangimento ilegal. 



    Depois do regular processamento do feito, requer a concessão definitiva da ordem, nos exatos termos que se postula liminarmente.”



    É o relatório. Decido.



    A priori, vale ressaltar que a impetração volta-se contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice em questão. 



    O Relator no STJ, ao deixar de reconhecer a pretensão de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, assim dispôs:



    “Conforme relatado, a defesa pretende, em síntese, o reconhecimento da extinção da punibilidade, com fundamento na prescrição da pretensão executória, haja vista o decurso de mais de 4 anos desde a data do trânsito em julgado para a acusação. No entanto, a insurgência não merece prosperar. 



    Com efeito, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. 1.983.259/PR, passou a adotar o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, proferido no julgamento do AI 794971-AgR/RJ (Rel. para acórdão Ministro Marco Aurélio, DJe 25/06/2021), que definiu que o marco inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes (REsp 1.983.259/PR, Terceira Seção, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/11/2022).” (Grifos nossos).



    Anoto que, em recentíssimo julgamento, foi concluída a apreciação pelo Plenário deste Supremo do Tema nº 788/RG, no qual foi fixada a seguinte orientação:



    “Constitucional. Tema nº 788. Repercussão geral. Penal. Extinção da punibilidade. Prazo prescricional. Termo inicial. Pena concretamente fixada. Modalidade executória. Artigo 112, inciso I, primeira parte, do Código Penal. Literalidade. Aposto “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Necessária harmonização. Presunção de inocência (CF, art. 5º, inciso LVII). Garantia de necessidade de trânsito em julgado em definitivo para o início do cumprimento da pena. Inconstitucionalidade superveniente. ADC nºs 44, 53 E 54. Fluência de prazo prescricional antes da constituição definitiva do título executivo. Impossibilidade. Necessário nascimento da pretensão e da inércia estatal. Retirada da locução “para a acusação” após a expressão “trânsito em julgado”. Fixação de tese em consonância com a leitura constitucional do dispositivo. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento. 



    1. A questão em foco é saber se, à luz do art. 5º, incisos II e LVII, da Constituição Federal, o art. 112, inciso I, do Código Penal foi recepcionado pelo ordenamento jurídico, diante da previsão literal de que a fluência do prazo prescricional da pretensão executória estatal pela pena concretamente aplicada em sentença se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. 



    2. Nas ADC nºs 43, 44 e 53, cujo objeto se traduziu no cotejo da redação dada ao art. 283 do Código de Processo Penal pela Lei 12.403/11 com o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF), a Suprema Corte assentou a necessidade de trânsito em julgado para ambas as partes como condição para a execução da pena. 



    3. A partir da revisão do entendimento anterior ' que viabilizava a execução provisória da pena ', pôs-se em discussão se a expressão do citado dispositivo “para a acusação” manter-se-ia hígida, por determinar a fluência do prazo prescricional antes da formação do título executivo. 



    4. Reconhecidas a afronta ao princípio da presunção de inocência (conformado, quanto à execução da pena nas ADC nºs 43, 44 e 53), pela manutenção no ordenamento jurídico de regra que pressupõe a (vedada) execução provisória, a disfuncionalidade sistêmica e a descaracterização do instituto da prescrição, declara-se não recepcionado o dispositivo frente à Constituição Federal apenas quanto à locução “para a acusação”. 



    5. Fixa-se, em consequência, a seguinte tese: A prescrição da execução da pena concretamente aplicada começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes, momento em que nasce para o Estado a pretensão executória da pena, conforme interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, nas ADC nºs 43, 44 e 54, ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal). 



    6. No caso concreto, entretanto, nas datas nas quais foram proferidas as decisões que declararam prescrita a pretensão executória: tanto pelo TJDF como pelo STJ (e embora o entendimento na Suprema Corte já fosse em mesmo sentido do presente voto), não havia decisões vinculantes na Suprema Corte. Desse modo, o condenado obteve decisões favoráveis prolatadas pelo sistema de Justiça, que não afrontaram precedentes vinculantes da Suprema Corte, ocorrendo a estabilização de seu status libertatis. Preponderam, nesse contexto, os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança e aplicam-se iguais rati decidendi a todos os casos em situação idêntica. Não foi provido, por essas razões, o recurso extraordinário. 



    7. Modulam-se os efeitos da tese para que seja aplicada aos casos i) nos quais a pena não tenha sido declarada extinta pela prescrição em qualquer tempo e grau de jurisdição; e ii) cujo trânsito em julgado para a acusação tenha ocorrido após 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53). 



    8. Declara-se a não recepção pela Constituição Federal da locução “para a acusação”, contida na primeira parte do inciso I do art. 112 do Código Penal, conferindo a ela interpretação conforme à Constituição para se entender que a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para ambas as partes. (ARE nº 848.107/DF, de minha relatoria, DJe de 4/8/23).



    Na espécie, considerando-se que foi imposta ao paciente a pena de 2 anos e 11 meses de constrição, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos (art. 109, IV c/c art. 110 do Código Penal), reduzido pela metade (art. 115 do Código Penal), pois ao tempo do crime era menor de 21 anos de idade (data de nascimento: 17/07/1997 - data do fato: entre 05/06/2015 e 28/04/2017 - edoc 3), de modo que a prescrição da pretensão executória pela pena em concreto se verifica em 4 (quatro) anos.



    A sentença condenatória transitou em julgado para a acusação em 06/09/2018 e para ambas as partes em 25/5/2021 (conforme decisão do STJ). 



    Conforme a modulação fixada no mencionado paradigma no item 7 da ementa supra transcrita, em se tratando de trânsito em julgado para a acusação em data anterior a 12/11/20 (data do julgamento das ADC nº 43, 44 e 53), cuja pena não foi declarada extinta, tem-se, no caso concreto, que não aplica a exigência do trânsito em julgado para ambas as partes como termo inicial da pretensão executória do Estado.



    Desse modo, já tendo transcorrido o lapso temporal superior há 4 (quatro) anos até o presente momento, há de ser reconhecida a extinção da pena pela prescrição da pretensão executória.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, restando prejudicado, em consequência, o pedido de liminar. Concedo, porém, a ordem de ofício para julgar extinta a punibilidade do paciente, pela prescrição da pretensão executória, nos termos da fundamentação supra.



    Comunique-se o Superior Tribunal de Justiça e ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente